Tribunal: STF
Processo: ARE 1524430
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 538):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ILICITUDE DA PROVA. DECISÃO REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. 



    BUSCA PESSOAL ILÍCITA (RÉU VAGNER). APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE RECEBERAM DENÚNCIAS SOBRE DETERMINADO LOCAL COMO SENDO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. EM PATRULHAMENTO DE ROTINA, AVISTARAM O RÉU SAINDO DO REFERIDO LOCAL, ATITUDE CONSIDERADA SUSPEITA, O QUE MOTIVOU A DECISÃO PELA ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL. NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. MERA DENÚNCIA ANÔNIMA, NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. PRECEDENTES STJ. ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 



    NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EMBASADO SOMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA (STEFANY E ANA LUCIA). A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO PODEM EMBASAR, POR SI SÓS, MEDIDAS INVASIVAS COMO INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E BUSCAS E APREENSÕES, DEVENDO, PARA TANTO, SER COMPLEMENTADAS POR DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POSTERIORES (HC 180709/SP). NO CASO DOS AUTOS, OS DOCUMENTOS COLIGIDOS REVELAM QUE A DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO ESTÁ ANCORADA APENAS NA DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSENTES DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES A CORROBORAR O EXPOSTO NA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. TENDO EM VISTA QUE A DENÚNCIA FOI OFERECIDA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS OBTIDOS EM TAL BUSCA E APREENSÃO ILÍCITA, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DA PROVA DERIVADA DO ATO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, IMPOSITIVAS AS ABSOLVIÇÕES” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido VAGNER RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006). ANA LÚCIA INOCÊNCIO RITTER e STEFANY PATTIS DE SOUZA, por sua vez, foram condenadas à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão e 14 anos e 7 meses de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, IV, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (Doc. 432)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    1º Fato: 



    No dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Edmundo Dreher, em frente ao prédio de nº 741, Bairro Centro, em Tapes - RS, o denunciado VÁGNER RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA transportava, trazia consigo e expunha à venda 28 porções de cocaína, pesando 4,80g, uma porção de pasta base de cocaína, pesando 1,3g e uma porção de maconha, pesando 1,4 g (auto de apreensão das fls. 57/58 do processo eletrônico), para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na oportunidade, o denunciado estava em frente ao imóvel acima identificado, local conhecido como ponto de distribuição e venda de drogas, quando foi abordado por agentes policiais, sendo que as drogas estavam acondicionadas em um saco que estava no chão, ao lado do denunciado, prontas para entrega ao consumo, sendo que não havia mais ninguém no local naquele instante. Além das drogas, o denunciado tinha R$ 32,00 em dinheiro no bolso de suas vestes. 



    2º Fato: 



    No dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 8h30min, na Rua Edmundo Dreher, nº 741, Bairro centro, em Tapes – RS, as denunciadas STEFANY PATTIS DE SOUZA e ANA LUCIA INOCENCIO RITTER, conjugando esforços e vontades entre si e com terceiros, inclusive o inimputável PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA, tinham em depósito, guardavam e expunham à venda três “tijolos” de maconha, com pesos de 285,7g, 165g e 490g, 47 porções já fracionadas de maconha, pesando ao todo 43g, além de 8 porções já fracionadas de cocaína, pesando ao todo 1,4g, 8 porções já fracionadas de “crack”, pesando 20g, e uma porção de “crack”, pesando 8g, segundo auto de apreensão (doc. 06 do processo eletrônico), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na oportunidade, as denunciadas estavam no interior do imóvel acima indicado, local conhecido como ponto de venda e distribuição de drogas e em frente do qual havia sido detido o codenunciado VÁGNER havia poucos dias, na posse de significativa quantidade de entorpecentes. Em razão disso, e por ter sido expedida ordem judicial para busca e apreensão naquele endereço (5002955- 02.2021.8.21.0137/RS), agentes policiais lá estiveram e encontraram, em poder das denunciadas, toda a quantidade de drogas acima descritas, que se destinava ao tráfico, preparada para ser entregue a consumidores e/ou repassada a outros traficantes. 



    Além das drogas, foram apreendidos dois telefones celulares, uma balança de precisão, um cachimbo do tipo usado para o consumo de “crack”, um caderno com anotações sobre a distribuição e a entrega de drogas a terceiros, R$ 1.350,00 em moeda corrente, além de armas e munições que serão descritas em item a seguir. As denunciadas foram presas em flagrante, assim como apreendido o adolescente que as acompanhava. 



    3º Fato: 



    No dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 8h30min, na Rua Edmundo Dreher, nº 741, Bairro centro, em Tapes – RS, as denunciadas STEFANY PATTIS DE SOUZA e ANA LUCIA INOCENCIO RITTER, conjugando esforços e vontades entre si e com terceiros, inclusive o inimputável PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA, possuíam uma pistola calibre 9mm, sem marca aparente e com numeração e sinais de identificação raspados ou suprimidos, além de 35 munições de mesmo calibre e dois carregadores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão do doc. 06 do processo eletrônico). 



    Na oportunidade, as denunciadas estavam no interior do imóvel acima indicado, local conhecido como ponto de venda e distribuição de drogas e em frente do qual havia sido detido o codenunciado VÁGNER havia poucos dias, na posse de significativa quantidade de entorpecentes. Em razão disso, e por ter sido expedida ordem judicial para busca e apreensão naquele endereço (5002955- 02.2021.8.21.0137/RS), agentes policiais lá estiveram e encontraram, em poder das denunciadas, farta quantidade de drogas (descritas no item anterior), além da arma de fogo, das munições e dos carregadores ora indicados, artefatos que serviam para assegurar a atividade de venda de entorpecentes que acontecia naquele local. 



    4º Fato: 



    Em período que compreendeu os dias 17 e 23 de dezembro de 2021, na Rua Edmundo Dreher, nº 741, Bairro Centro, em Tapes – RS, os denunciados VÁGNER RAFAEL DOS SANTOS DA SILVA, STEFANY PATTIS DE SOUZA e ANA LUCIA INOCENCIO RITTER, juntamente com o inimputável PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA, associaram-se para o cometimento do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, ao concorrerem para o exercício da mercancia ilícita de entorpecentes que era realizada naquele endereço, tal como flagrado por ação policial que dava cumprimento ao mandado de busca e apreensão de número 5002955-02.2021.8.21.0137. 



    No endereço em questão, local conhecido como ponto de venda de drogas na cidade, as denunciadas STEFANY e ANA LÚCIA recebiam, depositavam, guardavam e fracionavam as drogas, entregando-as ao consumo e/ou a outros distribuidores, a exemplo do codenunciado VÁGNER e do inimputável PAULO SÉRGIO, que auxiliavam na operação de venda de drogas e na entrega da mercadoria aos consumidores. 



    A operação demonstrava certa organização, registrada inclusive em caderneta de movimentação comercial apreendida no local, além de ser realizada sob a segurança de arma de fogo, apreendida no local com significativa quantidade de munições (doc. 06 do processo eletrônico). 



    O ganho econômico do crime aproveitava a todos os denunciados, os quais, de forma associada e organizada, mantinham a operação de venda de drogas naquele local. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento ao apelo defensivo “para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e absolver o réu Vagner com base no artigo 386, II, do CPP, bem como por prover o recurso de Stefany para acolher a preliminar de ilegalidade da busca e apreensão, com extensão de efeitos da decisão à corré Ana Lucia, para reconhecer ilícita a prova por derivação, absolvendo as rés Stefany e Ana Lucia, com base no artigo 386, II, do CPP” (Doc. 538).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 575)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido, ao anular as provas colhidas após busca pessoal e domiciliar, violou o artigo 5º, X e XI, da CF/1988. (Doc. 582)



    Nas razões recursais, afirma que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal (denúncia anônima qualificada) e o posterior ingresso no domicílio enseja afronta ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando aos recorridos demasiada proteção à intimidade”.



    Destaca que “houve fundadas razões para o posterior ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de denúncia anônima qualificada, que motivou a prévia busca pessoal, com apreensão de drogas, seguida de requerimento de mandado de busca e apreensão para a residência, judicialmente deferido e cumprido pela autoridade policial.” 



    Por fim, aponta que “A exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio“. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida as condenações pelo juízo de piso, nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “A violação ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”; e (b) “[...] quanto à alegação de violação ao artigo 144, § 5º, da Constituição da República, não é de ser admitido o recurso, pois o dispositivo constitucional invocado não foi ventilado no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 613)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 622)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido VAGNER ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 538, fls. 16-18): 



    Primeiro fato (Vagner) - Busca pessoal 



    Sobre a busca pessoal realizada no réu Vagner, transcrevo trecho da sentença em que foi afastada a preliminar de ilicitude da prova, na qual são descritas as circunstâncias da abordagem: 



    1.2) Da ilicitude da prova material colhida no 1º fato. 



    Alegou a defesa do acusado VAGNER, em síntese, que a abordagem policial foi ilegal por ausência de justa causa para a abordagem do réu. 



    No entanto, não verifico qualquer nulidade na abordagem policial, sobretudo porque o relato dos policiais é claro ao afirmar que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado VAGNER em atitude suspeita, sendo o local conhecido por se tratar de ponto de comércio de drogas, motivo pelo qual realizaram a abordagem, momento em que foram localizadas as drogas e a quantia em dinheiro. 



    Assim, REJEITO a preliminar de mérito. 



    Ainda, segue descrição da prova oral em sentença em que é mencionada pelo policial qual seria a referida "atitude suspeita" de Vagner: 



    A testemunha BRUNO SEVERO SEIXAS, policial militar, em sede judicial, disse que receberam uma informação, durante o dia, por meio de funcionários da CEEE, que afirmaram terem visto homens entrarem armados naquele local e que, . Mencionou que havia características de que a droga era para comercialização. Asseverou que VAGNER lhe disse que não tinha envolvimento com o restante do pessoal que morava nas outras casas. 



    No caso, é de ser reconhecida a ilicitude da prova em face da busca pessoal ilegal, pois ausente fundada suspeita a justificar a medida. 



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que receberam denúncias sobre determinado local como sendo ponto de tráfico de drogas. Em patrulhamento de rotina, avistaram o réu saindo do referido local, atitude considerada suspeita, o que motivou a decisão pela abordagem e revista pessoal. 



    Com relação à revista pessoal, observo que não a atitude suspeita, mas apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244, nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) “fundada suspeita” de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar. 



    E um passo foi dado neste sentido, em julgado da Sexta Turma do STJ, relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz. O precedente aponta diretrizes para validar a busca pessoal sem mandado judicial, estabelecendo que a "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferida com base em elementos concretos e anteriores à diligência. O ponto central do precedente é uma nova e criteriosa abordagem sobre a repetida fórmula, em depoimentos judiciais (e até na presente denúncia), de que o sujeito estava em atitude suspeita, no intuito de "evitar o uso excessivo desse expediente", "garantir a sindicabilidade da abordagem" e evitar busca pessoal arbitrária ou enviesada por discriminação. 



    […]



    Não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e revistado. A mera suspeita de que determinado endereço é ponto de tráfico de drogas e o fato de um indivíduo ter saído do local, com todas as vênias, não substancia, por si e "a priori", fundada suspeita de posse de ilícito. Tanto que, em áreas "nobres" da cidade, nem se cogitaria revistar pessoas em tais circunstâncias a indicar, na linha de precedente, enviesamento/seletividade da persecução penal. 



    Observo que o marco legal, suplantada a seletividade propiciada pelo excesso de subjetivismo e intuicionismo, aponta via diversa, tendo como pedra angular o direito penal do fato. Assim, não a atitude suspeita, mas apenas “fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados” autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240, complementada pelo art. 244, ambos do CPP. Suspeita, para ser fundada, é curial, precisa fundar-se, amparar-se em elementos objetivos – sem descurar nuances subjetivas, desde que externalizáveis (daí o direito penal do fato) –, ainda que indiciados. O foco, nesta hipótese, não seria “o” traficante, mas condutas e atos, minimamente circunstanciados, que constituem motivação idônea, é dizer, racional, para a ingerência em direito fundamental. 



    No contexto dos autos não há elementos objetivos e racionais a caracterizar, "ex ante", situação de "fundada suspeita" de que o réu estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista pessoal. Não perceptível situação de "fundada suspeita" apta a validar a busca pessoal, ilícita a prova nos termos do artigo 157 do CPP. Viciada, assim, as apreensões e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito. 



    Viciadas tais provas, impositiva a absolvição de Vagner. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    No caso concreto, todavia, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem o réu em frente a uma residência, em atitude suspeita. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu bolso “28 porções de cocaína, pesando 4,80g, uma porção de pasta base de cocaína, pesando 1,3g e uma porção de maconha, pesando 1,4 g”, acondicionados em uma saco que estava no chão. (Doc. 4)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Também assiste razão ao Ministério Público quando afirma que houve fundadas razões para o posterior ingresso no domicílio.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que  não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privadoou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no caso concreto sob análise, concluiu pela nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, “uma vez que expedido judicialmente com base, exclusivamente, em denúncia anônima e, ainda, em diligência ora reconhecida como ilegal.” Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “diligência complementar a consubstanciar os fatos narrados”, desconsiderando as circunstâncias